Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737832-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JANDIR CANDIDO DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, BANCO BMG S/A, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por JANDIR CANDIDO DA MOTA, processo no 0703845-38.2025.8.07.0006, que, em audiência de conciliação, deferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos (Id 246546852, origem): “A parte ré não juntou aos autos qualquer evidência da existência de contratos de seguro que ensejaram os descontos. Defiro a antecipação de tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 5 dias, suspenda todos os descontos relacionados ao contrato RMC celebrado com o autor e bloqueie, de forma definitiva, a inserção de qualquer desconto futuro, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto realizado. Determine ainda que a parte ré, no prazo de 5 dias, junte aos autos os contratos de seguro, subscritos pelo autor, que autorizaram os descontos, sob pena de ser considerado que os descontos inexistiram.” Em suas razões (Id 75947195), o réu agravante alega que está exposto a dano de difícil e irreversível reparação, uma vez que a decisão agravada foi concedida sem prévia oitiva do recorrente, em flagrante desrespeito aos direitos à ampla defesa, due process of law, ao contraditório e à legalidade. Defende, portanto, estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se desarrazoado, desproporcional e excessivo, bem como caracteriza evidente enriquecimento ilícito da parte recorrida. Apresenta ponderações acerca do cartão de crédito consignado na modalidade RMC. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida em favor da parte agravada, bem como pré-questiona a matéria. Preparo regular (Id 75969236). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro verossimilhança das alegações da parte ré agravante, uma vez que, diferentemente do alegado em seu recurso, a antecipação da tutela apenas foi concedida pelo juízo singular após o recorrente ter apresentado contestação e em audiência de conciliação, sendo que em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos de origem comprovou que o autor agravado contratou o cartão de crédito consignado, restando evidente o risco de dano inverso. Ademais, verifica-se que o próprio réu agravante informou na origem o cumprimento da tutela de urgência deferida (Ids 248259877 e 248259878, origem). Portanto, no tocante à multa cominatória, não se verifica perigo de dano. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora